Tribunal: TCU
Processo: 027.594/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não regular aplicação de recursos transferidos por meio de convênio cujo objeto foi a construção de escola de educação infantil - PROINFÂNCIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação referente à aplicação de recursos federais repassados ao município de Anita Garibaldi/SC, por meio do convênio 656820/2009, para a construção de uma unidade escolar de educação infantil no referido município, ação inserida no programa federal Proinfância. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas do Sr. Ivonir Fernandes da Silva; 9.2. acolher as alegações de defesa do Sr. Roberto Marin; 9.3. julgar regulares com ressalvas, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. Ivonir Fernandes da Silva e Roberto Marin e dar-lhes quitação neste processo; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao município de Anita Guaribaldi/SC e ao FNDE. 9.5. encerrar o processo e arquivar os autos.